Tribunal: TJMT
Processo: 1004192-14.2021.8.11.0010
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004192-14.2021.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), CELSO RIBEIRO DOS SANTOS - CPF: 038.900.601-70 (APELADO), GABRIELLY GARCIA DE LIMA - CPF: 031.141.331-50 (ADVOGADO), ODERLY MARIA FERREIRA LACERDA - CPF: 162.061.691-20 (ADVOGADO), A SOCIEDADE (VÍTIMA), SEBASTIÃO GUALBERTO SOARES (ASSISTENTE), SIDNEI FERREIRA DA SILVA (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), CELSO RIBEIRO DOS SANTOS - CPF: 038.900.601-70 (APELANTE), ODERLY MARIA FERREIRA LACERDA - CPF: 162.061.691-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

Ementa
:
direito penal e processual penal. apelação criminal. tráfico de drogas. incerteza acerca da propriedade da droga. absolvição. recursos da defesa provido e do ministério público prejudicado
.

I.
Caso em exame

Apelações criminais interpostas contra sentença que condenou o apelado/apelante por tráfico de drogas, sendo o primeiro a 7 (sete) anos, 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 614 (seiscentos e catorze) dias-multa, em regime inicial fechado.

O Ministério Público visa a elevação das penas.

A Defesa do apelado/apelante visa a absolvição.

II.
Questão em discussão

Há duas questões: 1) materialidade não comprovada; 2) insuficiência probatória para condenação; 3)
reincidência não caracterizada; 4) redução da pena abaixo do mínimo legal pela confissão espontânea; 5) direito ao tráfico privilegiado; 6) regime inicial diverso do fechado.

III.
Razões de decidir

1.
Se não há provas seguras de que a droga ilícita apreendida pertencia ao apelado/apelante, bem como que estivesse praticando o tráfico de drogas, impõe-se a sua absolvição.

2.
Absolvido o apelado/apelante, resulta prejudicado o pedido elevação das penas formulado pelo Ministério Público.

IV.
Dispositivo e teses

Recurso do apelado/apelante provido para absolvê-lo do tráfico de drogas e do órgão ministerial prejudicado.

Teses de julgamento

1.
O apelado/apelante deve ser absolvido quando inexiste prova segura da propriedade da substância entorpecente ou do seu envolvimento na prática do tráfico de drogas.

2.
Declarada a absolvição, fica prejudicado o exame de pedido de majoração da pena deduzido pelo Ministério Público.

Dispositivos relevantes citados
Lei no 11.343/2006, art. 33,
caput
;
CPP, art. 386, VII

Jurisprudência relevante citada
: STF,
HC 246965, Rel. Min. Edson Fachin, 12.2.2025; TJMT, AP NU 0003457-38.2013.8.11.0055, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, Terceira Câmara Criminal, 24.3.2020; AP NU 0003711-06.2019.8.11.0021, Terceira Câmara Criminal, 7.1.2021; TJMG, Apelação Criminal no 1.0000.25.072029-9/001, Rel. Des. Paulo de Tarso Tamburini Souza, 3a Câmara Criminal, 6.6.2025;
TJDFT, AP NU 0703281-47.2020.8.07.0002, Rel. Sandoval Oliveira, 11.2.2023; AP NU 0710329-26.2021.8.070001, Rel. Des. Silvanio Barbosa dos Santos, 28.12.2022.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 1004192-14.2021.8.11.0010 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA
DE JACIARA

APELANTE(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

CELSO RIBEIRO DOS SANTOS

APELADOS(S): CELSO RIBEIRO DOS SANTOS

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelações criminais interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL e CELSO RIBEIRO DOS SANTOS
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara da Comarca de Jaciara, nos autos de ação penal (NU 1004192-14.2021.8.11.0010), que o condenou por tráfico de drogas a 7 (sete) anos, 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 614 (seiscentos e catorze) dias-multa, em regime inicial fechado - art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006 - (ID 289296882).

A 1a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE JACIARA sustenta que
“a conduta foi perpetrada na proximidade de uma igreja (entidades culturais)
”, motivo pelo qual a respectiva causa de aumento estaria caracterizada.

Pede o provimento para que sejam aumentadas as penas do apelado (ID 289296887).

CELSO RIBEIRO DOS SANTOS assevera que as provas seriam insuficientes para a condenação.

Requer o provimento para que seja absolvido (ID 289296892).

A 1a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE JACIARA e CELSO RIBEIRO DOS SANTOS pugnam pelo desprovimento dos apelos opostos (ID 289296890/ID 289296894).

A i. 32a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento dos apelos, em parecer assim sintetizado:

“
APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA - TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO MINISTERIAL. PLEITO DE RECONHECIMENTO DA MAJORANTE DO ART. 40, INCISO III, DA LEI 11.343/06. IMPROCEDENTE. NÃO PODEM SER EQUIPARADAS AOS ESTABELECIMENTOS PREVISTOS NO ART. 40, INCISO III, DA LEI 11.343/06 PARA EFEITO DE APLICAÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA QUANDO O TRÁFICO DE DROGAS É PRATICADOS NAS DEPENDÊNCIAS OU IMEDIAÇÕES. (6a TURMA STJ). PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO MINISTERIAL. RECURSO DEFENSIVO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDENTE. ELEMENTOS PROBATÓRIOS APONTAM A DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTOS POLICIAS UNÍSSUNOS E EM COLABORAÇÃO COM OS DEMAIS ELEMENTOS DOS AUTOS. PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO DEFENSIVO
.”
(Adriano Augusto Streicher de Souza, procurador de Justiça - ID 294424374)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...]em 22 de novembro de 2015, por volta das 03h16, na Rua Irerê, Bairro Santo Antônio, no Município de Jaciara, nesta Comarca, CELSO RIBEIRO DOS SANTOS adquiriu, tinha em depósito, guardava e entregou a consumo de terceiros, drogas sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, conforme laudo de ID 167970859 - págs. 03/05. [...]

Diante do exposto, denuncio CELSO RIBEIRO DOS SANTOS, como incurso no art. 33, ‘caput’, e art. 40, III, ambos da Lei n. 11.343/06, requerendo o recebimento da denúncia, procedendo-se à citação para que, querendo, apresente resposta à acusação, seguindo-se à oitiva das testemunhas abaixo arroladas e o interrogatório, para, ao final, ser condenado nos termos em que denunciado [...].
”
(Marcelo Rodrigues Silva, promotor de Justiça – ID 289296387)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal e dosou as penas nos seguintes termos:

“[...]Verifico que a materialidade delitiva encontra-se cabalmente comprovada através do boletim de ocorrência, termo de apreensão (ID. n.o 71129554 - Pág. 12), laudo pericial n.o 200.2.04.2016.002143-1 (ID. n.o 167970859), relatório n.o 2024.7.103988 (ID. n.o 167970865), bem como pelas declarações judiciais e extrajudiciais. [...]

Isso porque, em juízo, e prestando depoimento sob compromisso legal, o policial militar SIDNEI FERREIRA DA SILVA, apesar de terem se passado quase 10 (dez) anos, confirmou os fatos narrados na denúncia com riqueza de detalhes. [...]

Por sua vez, também ouvido em juízo e, prestando depoimento sob compromisso legal, o Policial Militar SEBASTIÃO GUALBERTO SOARES afirmou não se recordar dos fatos em razão do grande lapso temporal, porém, confirmou seu depoimento em sede policial. Senão vejamos:

Por fim, interrogado, o acusado CELSO RIBEIRO DOS SANTOS negou os fatos a ele imputados, afirmando que sequer tinha conhecimento do entorpecente apreendido e que se evadiu do local em razão de um problema relacionado à tornozeleira que utilizava na data dos fatos.

Afirmou que morava em frente a um bar à época e que, no momento da abordagem, outras pessoas também foram revistadas, bem como que só tomou conhecimento das drogas apreendidas há pouco tempo, quando foi intimado para comparecer à delegacia para prestar depoimento. [...]

Nota-se que a testemunha Sidnei Ferreira da Silva, apesar do enorme lapso temporal, narrou os fatos de forma detalhada e coesa, o que traz maior segurança aos relatos por ele apresentado.

Assim, observa-se que, no que toca a autoria e a materialidade delitiva, tem-se que as evidências advindas das provas apuradas no bojo dos autos, consubstanciada nos depoimentos dos policiais, encontram-se em rota de convergência com os documentos colacionados no encarte processual.

Observa-se que, além dos firmes e coesos depoimentos policiais, o réu apresenta histórico criminal, ostentando duas condenações, uma delas por crime de mesma natureza, bem como empreendeu fuga ao perceber que foi localizado o entorpecente, além do fato de ter sido encontrado R$ 150,00 (cento e cinquenta) reais em dinheiro trocado em seu poder. [...]

Observa-se que, em razão do grande lapso temporal transcorrido, o Policial Sebastião Gualberto Soares não se recordou, em juízo, dos fatos, contudo, em sede policial, narrou a ocorrência de forma contundente (ID. n.o 71129554 - Pág. 19), veja-se: [...]

Certo é que as provas produzidas em fase inquisitorial, por si só, não são suficientes para embasar uma condenação. Contudo, o entendimento do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso é no sentido de que são válidas as provas produzidas em sede extrajudicial quando estas forem corroboradas pelos demais elementos de prova produzidos nos autos, senão vejamos: [...]

Com efeito, nota-se que a declaração do policial supramencionado, além de ratificada em juízo, foi corroborada pelas declarações apresentadas pelo Policial SIDNEI FERREIRA DA SILVA que, conforme exposto, narrou os fatos de maneira clara e coerente.

Ademais, nota-se que a simples negativa do réu não é suficiente para confrontar todo o acervo probatório presente nos autos, principalmente porque, além do entorpecente, havia, segundo consta, grande número de denúncias anônimas dando conta de que o réu exercia a atividade ilícita do tráfico de drogas.

Assim, entendo que provadas estão a autoria e materialidade do delito, de modo que não há falar em absolvição ou sequer em desclassificação do delito, diante da enorme quantidade de entorpecentes apreendidos, razão pela qual a condenação é medida que se impõe.

Reconheço a circunstância agravante da reincidência em desfavor do acusado CELSO RIBEIRO DOS SANTOS (art. 61, inciso I, do Código Penal), visto que este possui 02 (duas) condenações definitivas (n.o 0000510-54.2010.8.11.0010 e 0000205-48.2013.8.11.0048), ambas com trânsito em julgado anterior aos fatos aqui analisados, razão pela qual uma será valorada como reincidência e a remanescente como maus antecedentes. [...]

No tocante a majorante em análise é preciso fazer algumas considerações. Conforme se observa do texto legal do artigo 40, inciso III, da Lei n.o 11.343/06, estará configurada a causa de aumento de pena quando o delito for praticado nas imediações ou nas dependências dos locais mencionados. [...]

Dessa forma, nota-se que o réu exercia a conduta ilícita há pelo menos 300 (trezentos) metros da igreja, bem como sequer é possível visualizar a igreja da casa do acusado, pois ambas estão em quadras distintas e viradas para lados opostos, de modo que não se mostra razoável reconhecer a causa de aumento de pena aqui analisada.

Desta forma, deixo de reconhecer a majorante prevista no artigo 40, inciso III, da Lei n.o 11.343/06.

Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados na denúncia para
CONDENAR CELSO RIBEIRO DOS SANTOS
, devidamente qualificado nos autos, como incurso no artigo 33, ‘cabeça’, da Lei Federal n.o 11.343/2006.[...]

Analisadas as diretrizes do artigo 59, do Código Penal, denoto que o réu agiu com
culpabilidade
normal à espécie, nada tendo a valorar; é possuidor de
maus

antecedentes
, uma vez que registra 02 (duas) condenações definitivas em sua FAC, ambas com trânsito em julgado anterior a esses fatos, razão pela qual valoro uma delas como maus antecedentes e a remanescente como reincidência, evitando incorrer em
bis in idem
; não há dados concretos nos autos para aferir a sua
conduta social
, razão pela qual não deve sopesar em seu desfavor; poucos elementos foram coletados a respeito de sua
personalidade
, razão pela qual não deve ser sopesado a seu desfavor; os
motivos
que levaram o acusado a prática do delito são próprios do tipo; as
circunstâncias e consequências
são próprias do tipo, nada tendo a valorar;
a vítima não contribuiu
para o crime.[...]

À vista dessas circunstâncias analisadas individualmente é que fixo a pena-base privativa de liberdade
PARA O CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES
em
06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e multa
.

Não concorrem circunstâncias atenuantes da pena.

Concorre a circunstância agravante da reincidência (artigo 61, I, do Código Penal), visto que o réu ostenta 02 (duas) condenações com trânsito em julgado anterior a esses fatos, razão pela qual AGRAVO a pena anteriormente aplicada em 01 (um) ano e 15 (quinze) dias, passando a dosá-la em
07 (sete) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e multa.

Não concorrem causas de aumento, tampouco, causas de diminuição de pena, razão pela qual torno definitiva a pena anteriormente aplicada.

A pena de multa guarda a devida proporção com a pena privativa de liberdade, ao passo que o dia-multa, com a situação econômica da ré, razão pela qual
DOSO

a pena de multa em 614 (seiscentos e quatorze) dias-multa,
valorando o dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato, devidamente corrigido na data do efetivo pagamento.

FIXO O REGIME FECHADO
para o início do cumprimento de pena privativa de liberdade, ante a reincidência do condenado, nos termos do artigo 33, § 2°, ‘b’, do Código Penal [...].”
(Ednei Ferreira Dos Santos, juiz de Direito – ID 28929882)

Pois bem.

A materialidade está comprovada pelo Termo de Apreensão (ID 289296359) e Laudo Pericial no 20.2.04.2016.002143-01 (ID 289296370), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, realizaram-se as oitivas de Sebastião Gualberto Soares, policial militar (ID 289296359), Sidnei Ferreira da Silva, policial militar (ID 289296359),
CELSO RIBEIRO DOS SANTOS, apelado/apelante (ID 289296370).

Em Juízo, colheram-se as declarações de Sebastião Gualberto Soares, policial militar (Relatório de Mídias - ID 289929873), Sidnei Ferreira da Silva, policial militar (Relatório de Mídias - ID 289929873), e
CELSO RIBEIRO DOS SANTOS, apelado/apelante
(Relatório de Mídias - ID 289929873).

Extraem-se do conjunto probatório que:

- Sebastião Gualberto Soares [policial militar] declarou, na fase policial, que
“realizada rondas em companhia de outros policias, tendo em vista que já haviam recebido várias denúncias noticiando que CELSO estava comercializando drogas naquela região, quando ao se aproximarem no cruzamento da Rua Tocantins com a Rua Irerê (trajeto realizado via Rua Tocantins) foi observado a pessoa de CELSO, e nas proximidades, outras pessoas; CELSO se encontrava próximo a uma lixeira; foi feita abordagem pessoal, e após abordagem o depoente questionou a CELSO acerca do uso de tornozeleira e o local em que ele se encontrava (próximo ao bar Lua Morena); o soldado Machado realizou buscas no loca, inclusive na lixeira; quando CELSO percebeu que MACHADO localizou a droga apreendida, empreendeu fuga até o final da Rua Tapuias; efetuou disparo de advertência com intuito de inibir a fuga, porém ele continuou fugir; CELSO foi seguido até um matagal, pois não foi possível continuar a busca; no dia posterior o Sargento COSTA encontrou a tornozeleira que era utilizada por CELSO dentro de um quintal em uma residência localizada no bairro João de Barro”
(ID 289296359); na audiência de instrução,
“
confirma o que consta dos autos, pois já se passaram nove anos desde a data dos fatos
; não se recorda de praticamente nada dessas ocorrências;
já teve situações de ocorrência envolvendo o réu sim
; não se recorda desse fato em si;
que o réu, à época era denunciado frequentemente
”

(Relatório de Mídias - ID 289929873);

- Sidnei Ferreira da Silva [policial militar] relatou, na Delegacia de Polícia, que
“realizada rondas em companhia de outros policias, tendo em vista que já haviam recebido várias denúncias noticiando que CELSO estava comercializando drogas naquela região, quando ao se aproximarem no cruzamento da Rua Tocantins com a Rua Irerê (trajeto realizado via Rua Tocantins) foi observado a pessoa de CELSO, e nas proximidades, outras pessoas; CELSO se encontrava próximo a uma lixeira; foi feita abordagem pessoal, e após a abordagem o depoente questionou a CELSO acerca do uso de tornozeleira e o local em que ele se encontrava (próximo ao bar Lua Morena); o soldado Machado realizou buscas no loca, inclusive na lixeira; quando CELSO percebeu que MACHADO localizou a droga apreendida, empreendeu fuga até o final da Rua Tapuias; CELSO foi seguido até um matagal, pois não foi possível continuar a busca; no dia posterior Sargento COSTA encontrou a tornozeleira que era utilizada por CELSO dentro de um quintal em uma residência localizada no bairro João de Barro”
(ID 289296359); na fase judicial, que
“
à época da ocorrência haviam algumas denúncias de que ele fazia o comércio de entorpecentes neste local onde houve a abordagem
; a esquina da rua Tocantins com a Irerê;
estavam em rondas por volta de 3h16min da manhã; visualizamos o Celso que estava próximo a uma lixeira
; essa lixeira fica em uma rua em frente à residência de Celso; como havia essa denúncia de que ele fazia o comércio de entorpecentes nesse local, aproximaram a viatura para fazer a abordagem;
foi realizada a abordagem do Celso e no bolso dele foi encontrado R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) em dinheiro trocado e o soldado Machado foi até o local onde ele foi encontrado e passou a fazer uma revista; no local foi encontrado aproximadamente 91g de pedras de pasta-base de cocaína
;
no instante que o Celso viu que o entorpecente havia sido encontrado, ele saiu correndo;
como já era noite, ele conseguiu adentrar ao bairro João de Barro, entrando na região da mata; não foi possível fazer a detenção dele; não me recordo da igreja; salvo engano, pode ser que tenha; como o Celso adentrou à mata, foi feita a apreensão do entorpecente; quando amanheceu o dia, o sargento Costa entrou de serviço e foi passada a situação para ele; o Sargento Costa foi até o local onde estiveram e em um dos quintais encontrou a tornozeleira ele havia rompido e abandonado e encaminhou à Delegacia; então, naquela data, foi realizada a apreensão do entorpecente e da tornozeleira; não se recorda se na data dos fatos haviam mais pessoas em volta da lixeira; que não se recorda se no momento em que foi revistado o Celso se foram revistados indivíduos;
em frente ao local da abordagem havia um bar também
; foi localizado 91g de pedra aparentando ser pasta-base de cocaína;
a lixeira se encontra na calçada em frente à casa de Celso
; fica ao público mesmo; não estava dentro da residência;
o Celso estava próximo à lixeira; próximo à lixeira só estava o réu; não se recordar se outras pessoas foram abordadas naquela data
; próximo à lixeira só estava o réu;
apenas o réu correu; ele correu assim que localizaram o entorpecente; localizaram com ele R$ 150,00 (cento e cinquenta) reais em dinheiro trocado
”
(Relatório de Mídias - ID 289929873);

-
CELSO RIBEIRO DOS SANTOS [apelado/apelante] negou a propriedade da substância entorpecente, alegando que
“à época recorda que era a noite e que estava em sua casa; que na frente de sua casa estava tendo uma festa no bar ‘Lua Morena’; que o bar fica em frente a sua residência; ao sair para a frente de casa na calçada a polícia passou e abordou-o, bem como abordou os demais que estavam pela festa; lhe foi feito a revista e nada foi localizado; não tinha dinheiro consigo; não recorda se possuía celular na época; assim que terminou a revista, um outro policial que estava do lado, não sabe o nome dele, disse pode prendê-lo; momento esse em que saiu em disparada não obtendo êxito na prisão por parte dos policiais; no caminho acabou tirando a sua tornozeleira, pois estava com defeito; tinha ciência de que estava com defeito a tornozeleira, alegou que anteriormente havia procurado a Regina do fórum bem como o diretor da cadeia Simplício para sanar o problema; mas que não foi resolvido por parte deles; apenas tiraram o sinal de rompimento do sistema; foi preso por mandado de prisão não sabendo o tipo do crime; nega a propriedade da droga apreendida (cocaína); lembra ainda que os policiais efetuaram um disparo de arma de fogo mas que não acertou-o”
(ID 289296370); em Juízo, que
“
acha que tem uma igreja umas três quadras para cima do local; a ocorrência aconteceu por volta de meia noite; em frente à sua residência havia o ‘bar da Maria’, onde estava acontecendo uma festa; não revistado apenas o declarante; naquela data tinha mais gente junto que foi revistada também; estava de short e tornozeleira, então o policial o chamou; uns dias antes da ocorrência, tinha ido ao fórum, pois a tornozeleira estava com rompimento; estava na calçada de casa; chamaram o declarante; o revistaram; havia outra guarnição do outro lado da rua revistando outras pessoas; quando foi no fórum pediu um papel para trocar a tornozeleira para não quererem lhe prender; correu da polícia, pois eles vieram lhe prender; já havia ido lá tentar trocar a tornozeleira; eles estão falando que acharam em uma lixeira, e aí já falaram que eram noventa e uma gramas; se fosse de sua propriedade não ia deixar a droga na lixeira; não estava próximo à lixeira; os policiais o chamaram; à época não tinha sequer lixeira em frente sua casa; estavam o acusando de ter achado essa droga no lixo; correu por causa da tornozeleira; há oito meses foi intimado para dar depoimento na Polícia Civil, e aí que foram falar dessa droga; a droga não era de sua propriedade; não correu por causa da droga; correu por causa da tornozeleira e não por causa da droga; mais pessoas foram revistadas naquela data; a polícia está querendo lhe acusar de algo que não deve; esse aí não deve; tá errado esse dinheiro também; no dia do depoimento falavam em R$ 25,00, agora já falam em R$ 150,00; trabalhava de servente; atualmente trabalha prestando serviço de Uber
”
(Relatório de Mídias - ID 289929873).

Dito isso, analisa-se primeiro o recurso da Defesa por envolver pretensão absolutória, a prejudicar o decurso ministerial, se provido.

Verifica-se que os depoimentos dos policiais militares [Alessandro Antônio Dias de Amorim e Joanizio da Silva Souza] são convergentes no sentido de que a apreensão de uma porção de pasta-base de cocaína [
“com peso de 91g”
],
no dia 22.11.2015, por volta das 3h, em uma lixeira, instalada à Rua Irerê, bairro Santo Antônio, Jaciara/MT [
“em frente à residência do apelante”
],

ocorreu após abordagem do
apelado/apelante

CELSO RIBEIRO DOS SANTOS e busca pessoal, resultando na apreensão
de R$150,00 (cento e cinquenta reais) em dinheiro
(ID 181046405; Relatório de Mídias - ID 181045443)
.

A substância entorpecente totalizou 27,562g (vinte e sete gramas, quinhentos e sessenta e dois miligramas), conforme
Laudo Pericial no 20.2.04.2016.002143-01 (ID 289296370).

Todavia, a diligência policial decorreu de rondas de rotina e os referidos agentes públicos não presenciaram ato de comércio pelo apelante, tampouco quem teria sido o responsável por dispensar a droga localizada na
“lixeira”
.

As assertivas do apelado/apelante, em ambas as fases da persecução penal, de que havia um bar [“
Lua Morena”
] em frente à sua residência e no local existiam
“outras pessoas”
,

corroborada pelas declarações dos policiais militares [Alessandro Antônio Dias de Amorim e Joanizio da Silva Souza], na fase policial, induzem dúvida acerca da propriedade da substância entorpecente.

Por sua vez, as narrativas dos agentes públicos acerca da existência de informações
“anônimas”
sobre a venda de drogas pelo apelante, sem qualquer
registro de investigação anterior/posterior ou monitoramento correlato,
localização de apetrecho, insumo ou anotações típicas do tráfico de drogas, afiguram insuficientes para condenação por tráfico de drogas.

Em suma, prevalece a incerteza acerca da propriedade da porção de pasta-base apreendida.

Com efeito, a
“dúvida decorrente de lacunas probatórias [...]

resolve-se em favor do
réu
, em observância ao princípio do
in dubio pro
reo”
(STF, HC 246965, Rel. Min. Edson Fachin, 12.2.2025).

Destaca-se o seguinte julgado deste e. Tribunal:

“Inexistindo nos autos provas seguras de que a droga ilícita apreendida pertencia ao apelante, bem como, não havendo elementos de convicção a demonstrar que estivesse ele, praticando o crime de tráfico de drogas, sua absolvição é medida que se impõe.”
(AP NU 0003457-38.2013.8.11.0055, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, Terceira Câmara Criminal, 24.3.2020)

Se não há provas seguras de que a droga ilícita apreendida pertencia ao apelante, bem como que estivesse praticando o tráfico de drogas, sua absolvição mostra-se pertinente (TJMT, AP NU 0003711-06.2019.8.11.0021, Terceira Câmara Criminal, 7.1.2021; TJMG, Apelação Criminal no 1.0000.25.072029-9/001, Rel. Des. Paulo de Tarso Tamburini Souza, 3a Câmara Criminal, 6.6.2025).

Logo, impõe-se absolver o apelante do tráfico de drogas (Lei no 11.343/2006, art. 33,
caput
) por ausência de prova suficiente para a condenação (CPP, art. 386, VII).

Por fim, absolvido o apelado/apelante, resulta prejudicado o pedido elevação das penas formulado pelo Ministério Público (TJDFT, AP NU 0703281-47.2020.8.07.0002, Rel. Sandoval Oliveira, 11.2.2023; AP NU 0710329-26.2021.8.070001, Rel. Des. Silvanio Barbosa dos Santos, 28.12.2022).

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO
para absolver o apelante
CELSO RIBEIRO DOS SANTOS
do tráfico de drogas, nos termos do art. 386, VII, do CPP.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2025